Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E LICITUDE. CARACTERIZADA A CONTRAPARTIDA NO PATRIMÔNIO DO OUTRO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O art. 35 da Lei n. 8.245/91 estabelece que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Logo, a melhor exegese do aludido dispositivo é no sentido de se facultar aos contratantes dispor acerca da responsabilidade pelas benfeitorias realizadas no imóvel locado, priorizando-se a liberdade de contratação.

2. Aliás, nos termos do enunciado n. 335 da Súmula do c. STJ, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

3. Na espécie, não há falar em enriquecimento ilícito da locadora, ora apelada, se o contrato de locação firmado entre as partes expressamente declinou a renúncia, pela locatária, ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o que vai ao encontro do art. 35 da Lei n. 8.245/91 e do enunciado n. 335 da Súmula do c. STJ. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela apelante na petição inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.